Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-39.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. Imóveis vizinhos. Prova pericial explícita de que os danos causados no imóvel da Autora foram decorrentes da construção realizada pela Ré, no imóvel de sua propriedade confrontante com o imóvel da Autora. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 1.277 do CC. Danos morais. Existência. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ

Ementa:
APELAÇÃO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. Imóveis vizinhos. Prova pericial explícita de que os danos causados no imóvel da Autora foram decorrentes da construção realizada pela Ré, no imóvel de sua propriedade confrontante com o imóvel da Autora. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 1.277 do CC. Danos morais. Existência. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000896-39.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelada
CATARINA MARIA DE ALMEIDA MARTINS DE MORAES, é apelada/apelante
VERA LUCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora. Negaram provimento ao recurso da Ré. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-39.2016.8.26.0269 -Voto no 31365
2
Apelação Cível – no 1000896-39.2016.8.26.0269
Apelantes/Apeladas
Autora:
VERA LUCIA DA SILVA
Ré:
CATARINA MARIA DE ALMEIDA MARTINS DE
MORAES
MM. Juiz de Direito: Daniela Aoki de Andrade Maria
Comarca de Itapetininga - 2a Vara Cível
Voto no 31365
APELAÇÃO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. Imóveis
vizinhos. Prova pericial explícita de que os danos causados no
imóvel da Autora foram decorrentes da construção realizada pela
Ré, no imóvel de sua propriedade confrontante com o imóvel da
Autora. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 1.277 do
CC. Danos morais. Existência. Reforma parcial da r. sentença.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de nunciação de obra
nova c/c pedido de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por VERA
LUCIA DA SILVA contra CATARINA MARIA DE ALMEIDA MARTINS DE
MORAES, julgada parcialmente procedente pela r. sentença “a quo” (e-fls.
315/320), para condenar a Ré ao pagamento do valor equivalente a 80% dos
custos necessários para o reparo integral dos danos constatados, a serem
apurados em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de correção
monetária a partir do arbitramento e juros de mora (1% a.m.) desde a citação. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em igual
valor, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 322/327), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls.
348/353).
A Autora, igualmente inconformada, interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-39.2016.8.26.0269 -Voto no 31365
3
recurso de apelação (e-fls. 330/341), ao qual foram apresentadas as respectivas
contrarrazões pela Ré (e-fls. 354/359).
É o relatório.
Tratam-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra r. sentença “a quo” que julgou parcialmente procedente ação
de nunciação de obra nova, condenando a Ré ao pagamento de 80% dos custos
necessários à reparação dos danos causados.
Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-
se ao reconhecimento de responsabilidade por danos causados ao imóvel
pertencente à Autora em razão de obra realizada pela Ré no seu próprio imóvel.
Ambos os recurso versam acerca do grau de culpa atribuível a cada parte, tendo
a Ré, contudo, reconhecido a existência de culpa concorrente, enquanto a Autora
pretende a responsabilização integral da Ré, além da condenação desta ao
pagamento de indenização pelos danos morais que alegou ter sofrido. Os
recursos, portanto, serão apreciados conjuntamente.
Pois bem. Na relação de vizinhança a
responsabilidade do proprietário do prédio vizinho “é objetiva, porque não decorre
de culpa e sim da nocividade da obra (...). O fundamento dessa responsabilidade é a
transposição dos limites da propriedade, causando um dano não tolerável entre vizinhos
(imissio).” (cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código Civil
Comentado, 8a ed, Saraiva, págs 1020/1021). (destacado)
Na espécie, esclareceu a perita judicial, em
resposta aos quesitos formulados (e-fl. 236), que a reforma executada pela
Autora poderia ter gerado o início de trincas em seu imóvel, afirmando, por sua
vez, que a obra da Ré contribuiu para que ocorressem os danos encontrados.
Ressaltou que se pode afirmar que os danos de considerável monta foram
causados ou agravados pela construção do imóvel da Ré (e-fl. 237).
Concluiu, por fim, que os danos causados
no imóvel da Autora foram decorrentes da falta de cuidado de ambas as partes
quando da execução da obra pela Ré e da reforma pela Autora (e-fl. 247), ou
seja, reconheceu que os danos decorreram da falta do dever objetivo de cuidado
das partes (negligência).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-39.2016.8.26.0269 -Voto no 31365
4
Ora, em se tratando de responsabilidade
objetiva, é certo que não há discussão quanto à culpa, bastando para a
configuração da responsabilidade civil a demonstração do ato perpetrado, os
danos dele decorrentes e a existência de nexo causal entre um e outro.
Aqui, pela descrição pormenorizada do
laudo pericial, percebe-se que, a despeito da inexistência de comprovação
quanto ao estado do imóvel da Autora anteriormente à reforma executada por ela,
os danos foram em sua maior parte atribuídos à Ré, motivo pelo qual o Juízo de
primeiro grau carreou a esta a obrigação de custeio dos reparos na proporção de
80% dos danos constatados na perícia.
Dessa forma, patente o nexo de causalidade
entre a conduta da Ré e os danos causados, não se poderia limitar a sua
responsabilidade no que tange ao percentual de reparação dos danos apontados,
que deve ser integral. É dizer, em se tratando de responsabilidade objetiva, a
configuração da responsabilidade civil prescinde do elemento da culpabilidade,
de modo que os danos causados pela conduta da Ré devem ser ressarcidos
única e exclusivamente por esta.
E, superada referida questão, resta apreciar
os danos morais pretendidos pela Autora.
O dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva
ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada
essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.”
No caso, os danos de considerável monta
causados ao imóvel da Autora, aliado ao fato da interdição de parte deste diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-39.2016.8.26.0269 -Voto no 31365
5
da probabilidade de desmoronamento e comprometimento da estrutura,
extrapolam a esfera do mero aborrecimento, gerando o abalo moral pretendido.
Para a fixação do “quantum” indenizatório,
por sua vez, diz o “caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela
extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às
suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992,
repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central,
a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” 1.
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor
da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$ 5.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso, por
se tratar de valor que indeniza a Autora sem locupletá-la injustificadamente,
servindo, por outro lado, para punir e desestimular a conduta da Ré.
O recurso da Ré não prospera. O recurso da
Autora comporta provimento, sem alteração da sucumbência, que permanece
recíproca.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré e CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença hostilizada com o fim de condenar a Ré ao pagamento
da integralidade dos danos causados e apurados no laudo pericial, bem como ao
1 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 573.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000896-39.2016.8.26.0269 -Voto no 31365
6
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00,
devidamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios de
1% ao mês desde a citação. No mais, fica mantida a r. sentença, inclusive quanto
à sucumbência.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora